Tribunal: TJDFT
Processo: 0739595-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739595-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA COELHO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA ABRANTES POVOA MIRANDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCELO COELHO DE CARVALHO DECISÃO 1. A requerente, mãe do de cujus, agrava da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (id 41539271 – p. 85-86) que indeferiu seu pedido de habilitação de crédito, apensado ao inventário 0726792-43.2021.8.07.0001, remetendo-a às vias ordinária (CPC 643), sob o fundamento de insuficiência de prova documental da obrigação alegada, bem como da dúvida levantada pelo espólio acerca da certeza e liquidez. Alega, em suma, que o crédito decorre do empréstimo de R$ 250.000,00, efetuado em 16/01/15, apresentando a título de prova: i) declaração do IR, própria e do falecido; ii) mensagens por aplicativo entre sua filha, Gisela Carvalho, e a representante do espólio, Camila Miranda, viúva e mãe da única herdeira, menor, em que manifesta ciência e concordância quanto ao empréstimo realizado e que o valor seria devolvido; iii) comprovante de transferência de R$ 244.000,00 ao de cujus, esclarecendo que abateu R$ 6.000,00 à época em razão de outra dívida do filho. Sustenta que a impugnação do espólio não se fundou em quitação, razão pela qual defende a reserva do crédito, conforme CPC 643 e CCB 1.997, § 1o. Aponta perigo de dano na possibilidade de não existir mais bens do espólio, após o reconhecimento do seu direito de crédito nas vias ordinárias. Requer o deferimento da liminar para reserva de seu crédito. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Para a reserva de bens visando o pagamento de credores que se habilitam em inventário, além de a impugnação não poder se fundar em quitação, a dívida deve estar suficientemente comprovada, consoante prescrevem o CPC e o CCB, respectivamente: “Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” “Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1o. Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.” À primeira vista, não estão presentes os requisitos legais. Ainda que das declarações de IR, juntadas nos autos principais, ano calendário 2020 (id 122286084 - de cujus) e 2021 (id 122286082 - da agravante) conste, no item declaração de bens e direitos, o valor de R$ 250.000,00 o histórico não menciona a data da operação. É possível verificar que o valor fora lançado no ano anterior (2019 e 2020), conforme coluna “situação em”, porém ausente declarações anteriores, mormente a do ano calendário 2015, não sendo possível constatar se o valor foi lançado à época do suposto empréstimo. Quanto às mensagens por aplicativo (id 122286085), não há menção ao valor da alegada operação nem à data de sua realização, não podendo se inferir que se trate do mesmo mútuo vindicado, bem como inexiste na conversa ciência da inventariante quanto à eventual ausência de título. Em relação ao valor transferido (R$ 244.000,00 – id 124835429), diverge daquele lançado nas declarações de IR, não comprovando a agravante a existência da alegada dívida de R$ 6.000,00, que teria sido decotada do referida empréstimo de R$ 250.000,00. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator